Tribunal: TJSP
Processo: 2018419-39.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
Agravo de instrumento – Obrigação de Fazer – Plano de saúde – Pretendido deferimento de tutela de urgência para compelir a ré ao custeio integral do tratamento do autor em clínica para reabilitação de dependentes químicos fora da rede credenciada - Ausência de elementos que evidenciam o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo – Necessidade de instauração do contraditório -

Ementa:
Agravo de instrumento – Obrigação de Fazer – Plano de saúde – Pretendido deferimento de tutela de urgência para compelir a ré ao custeio integral do tratamento do autor em clínica para reabilitação de dependentes químicos fora da rede credenciada - Ausência de elementos que evidenciam o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo – Necessidade de instauração do contraditório - Decisão mantida - Agravo desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000159170
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2018419-39.2020.8.26.0000, da Comarca de Vargem Grande Paulista, em que é agravante
CHRISTOPHER FIORUCCI MORAES, é agravado UNIMED REGIONAL CAMPO
MOURÃO COOP. TRAB. MÉDICO.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente sem voto), ERICKSON GAVAZZA MARQUES E J.L. MÔNACO
DA SILVA.
São Paulo, 4 de março de 2020
A.C.MATHIAS COLTRO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2018419-39.2020.8.26.0000 - Vargem Grande Paulista - VOTO No 41710 - 2/5
5a Câmara – Seção de Direito Privado
Agravo de instrumento no 2018419-39.2020.8.26.0000 Voto no 41710
Comarca: Vargem Grande Paulista (Vara Única proc. 1002431-07.2019.8.26.0654)
Agravante(s): Christopher Fiorucci Moraes
Agravado(s): Unimed Regional Campo Mourão Cooperativa de Trabalho Médico
Natureza da ação: Plano de saúde e obrigação de fazer
Ementa: Agravo de instrumento Obrigação de Fazer Plano
de saúde Pretendido deferimento de tutela de urgência para
compelir a ré ao custeio integral do tratamento do autor em
clínica para reabilitação de dependentes químicos fora da rede
credenciada - Ausência de elementos que evidenciam o perigo
de dano ou o risco ao resultado útil do processo Necessidade
de instauração do contraditório - Decisão mantida - Agravo
desprovido.
Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de
tutela de urgência para compelir a requerida ao custeio integral do
tratamento para dependência química, em clínica particular, até alta
médica.
Pretende o agravante a reforma do decisum sustentando, em
síntese, ser dependente químico, necessitando ser mantido internado em
clínica particular especializada, já que não há nenhum estabelecimento
na rede credenciada. Ressaltou que no dia da sua internação (10.12.2019)
apresentava grave quadro clínico pelo uso desmedido de substâncias
psicotrópicas, tendo sido emitido relatório médico indicando a
internação para o devido tratamento.
É o relatório necessário.
Em que pese a argumentação expendida, o inconformismo
não comporta acolhida.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2018419-39.2020.8.26.0000 - Vargem Grande Paulista - VOTO No 41710 - 3/5
Segundo se verifica, o autor ajuizou ação visando a compelir a
ré ao custeio do seu tratamento em clínica especializada na reabilitação
de dependentes químicos, fora da rede credenciada, já que a demandada
não possuiria nenhum estabelecimento apropriado entre os seus
conveniados.
Todavia, do exame dos elementos acostados até o presente
momento, tem-se ser mesmo o caso de indeferir-se, ao menos por ora, a
alvitrada tutela de urgência como deliberado em primeiro grau, uma vez
que não houve prova de requerimento do tratamento dirigido à ré e da
respectiva resposta negativa.
Além do mais e conforme o bem apontado pelo e. juízo, o
relatório clínico foi firmado por médico da própria clínica, após a
internação, dita em caráter emergencial.
No mais e não se olvidando a situação do autor, dependente
químico, não se mostram, ao menos nesse momento, presentes os
requisitos para a concessão da alvitrada tutela de urgência, prescindindo
a questão de maiores esclarecimentos, que só virão com a efetivação do
contraditório.
Em suma, revela-se prudente aguardar-se a instrução, para
comprovação, ou não, do quanto narrado na exordial, mormente a
alegada inexistência de estabelecimento na rede credenciada e da
negativa da ré, o que, ao menos nesse momento, conduz ao
indeferimento da tutela postulada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2018419-39.2020.8.26.0000 - Vargem Grande Paulista - VOTO No 41710 - 4/5
Por outro lado, é mister a estrita observância ao que estabelece
o artigo 300 do Código de Processo Civil, para os fins da tutela de
urgência, conforme tem entendido este mesmo Tribunal de Justiça,
conforme as ementas de julgados em seguida transcritas e que ainda
podem ser invocadas, mesmo referentes a dispositivo do Código de
Processo Civil revogado, tendo em vista não haver modificação,
substancial, neste particular:
Obrigação de fazer. Plano de saúde. Tutela de urgência. Agravada, com 46 anos
de idade, que apresentou falha de gravidez com outras técnicas de reprodução,
pretendendo ser submetida à fertilização 'in vitro'. Alegada urgência em razão
da idade. Procedimento, em análise perfunctória, não coberto. Ausência dos
requisitos legais para o deferimento do pedido, sobretudo envolvendo a
probabilidade do direito alegado. Agravo provido.
(AI 2096208-56.2016.8.26.0000 Rel. Des. Natan Zelinschi de Arruda - 4a Câmara
de Direito Privado j. 30/06/2016)
TUTELA ANTECIPADA - Ação ordinária - Ausência dos requisitos do artigo
273 do Código de Processo Civil - Admissibilidade apenas quando a questão de
direito discutida é pacífica - Antecipação de tutela indeferida pelo magistrado -
Decisão mantida - Recurso não provido. (Agravo de Instrumento n. 147.955-5 -
São Paulo - 9a Câmara de Direito Público - Relator: De Santi Ribeiro - 15.03.00 -
V.U.).
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - Agravo de Instrumento - Interposição contra
indeferimento - Descabimento - Ausentes os requisitos da existência de prova
inequívoca e da verossimilhança da alegação - Observância do artigo 273 do
Código de Processo Civil - Recurso não provido. (Agravo de Instrumento n.
183.557-4 - Batatais - 1a Câmara de Direito Privado - Relator: Guimarães e Souza
- 05.12.00 - V.U.).
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Antecipação da Tutela - Indeferimento -
Ausência dos requisitos do artigo 273 do Código de Processo Civil - Recurso
não provido. (Agravo de Instrumento n. 228.651-5/1 - São Paulo - 4a Câmara de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2018419-39.2020.8.26.0000 - Vargem Grande Paulista - VOTO No 41710 - 5/5
Direito Público - Relator: Brenno Marcondes - 21.06.01 - V.U.).
Mais não é preciso, pois, a que se mantenha o decidido.
Essas as razões pelas quais se entende não ser possível acolher
o agravo interposto, manifestando-se aqui o quanto se tem como
necessário e suficiente à solução da causa, dentro da moldura em que
apresentada e segundo o espectro da lide e legislação incidente na
espécie, sem ensejo a disposição diversa e conducente à outra conclusão,
inclusive no tocante a eventual prequestionamento de questão federal,
anotando-se, por fim, haver-se decidido a matéria consoante o que a
turma julgadora teve como preciso a tanto, na formação de sua
convicção, sem ensejo a que se afirme sobre eventual desconsideração ao
que quer que seja no âmbito do debate travado entre os litigantes.

Ante o exposto, ao agravo é negado provimento.
A.C. Mathias Coltro
Relator